Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-62.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO CONTROVERTIDA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA EM REPARAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DE FRAUDE. COMPORTAMENTO QUE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO CONTROVERTIDA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA EM REPARAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DE FRAUDE. COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO TOLERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE AQUÉM DO FIXADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação provida em parte.